Tribunal: TJDFT
Processo: 0741732-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. MAIORIDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE PARA O TRABALHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. Há cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos mostram-se insuficientes para o julgamento do mérito da demanda. Com a maioridade dos filhos, o dever de prestar alimentos passa a ser regido pela solidariedade familiar, cabendo aos alimentados o dever de demonstrar as suas necessidades e as possibilidades do alimentante. Havendo dúvida em relação ao estado de saúde atual do alimentado, e se ele o incapacita para o trabalho, deve haver a cassação da sentença para realização de dilação probatória, para que seja demonstrada se há ou não incapacidade laborativa que justifique a manutenção da obrigação alimentar.